Tribunal: TJMT
Processo: 1042031-32.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042031-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONORIO AVELINO OSTRA - CPF: 983.883.041-00 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCONTOS REALIZADOS INDEVI- DAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. VALOR DA RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA. DANO MORAL RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não comprovou a legalidade e a exigibilidade dos descontos realizados na conta bancário da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, uma vez que, não comprovada a legalidade dos descontos, devendo os valores serem restituídos na forma dobrada, conforme preceitua o artigo 42 do CDC. Considerando que já houve comprovação de devolução de parte do valor, ficam as reclamadas, solidariamente, obrigadas a realizarem a restituição do restante.

3. No que alude ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.

4. Sentença parcialmente reformada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face de sentença, pela qual foi reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais com a condenação do Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da revogação da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024